Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701070-66.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: OZIEL PEREIRA NECO D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do BANCO J. SAFRA S.A apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Preparo devidamente recolhido (Id. 21673234). Contrarrazões apresentadas (Id. 21673239). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020 15:46:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator